Tribunal: TJDFT
Processo: 0007387-31.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ECA. Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Reconhecimento pessoal. Remissão. Medida socioeducativa.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento do adolescente feito pela vítima, pessoalmente, logo após o delito, quando estavam dentro da viatura policial, e por fotografia, na delegacia, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento.

3 – Provadas a autoria e a materialidade, necessária e justa a aplicação de medida socioeducativa, ainda que transcorrido mais de dois anos da data do fato e que o jovem tenha atingido a maioridade.

4 - Conquanto não possa ser considerada para caracterizar antecedentes, a remissão pode ser utilizada para valorar de forma desfavorável as condições pessoais do adolescente infrator.

5 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sobretudo se o adolescente tem passagens pela VIJ.

6 – Apelação não provida.